Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749764-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES RECORRIDO: NILTON CESAR DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. PENHORA DE IMÓVEL. MATRÍCULA. INDIVIDUALIZADA. DESCRIÇÃO. SUFICIENTE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. As alegações de fato que não foram formuladas pela parte no Juízo de origem não podem ser conhecidas na instância recursal, sob pena de supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício. 2. Realizada penhora de imóvel cuja matrícula é devidamente individualizada e consta dos autos, a indicação no termo de penhora de seu endereço do bem e a remissão ao número da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis na decisão que determinou a constrição são capazes de permitir o exercício do direito de defesa do executado. 3. Não há necessidade de avaliação prévia do imóvel se sequer foi iniciada a expropriação do bem. 4. A utilização de casamento já desfeito como fundamento para alegar a nulidade da penhora em razão da ausência da intimação do cônjuge configura litigância de má-fé. Penalidade aplicada. 5. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 79, 80 e 81, todos do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de não ter sido demonstrada a intenção de falsear a verdade dos fatos no caso em exame, bem como asseverando que deve ser reduzido o valor da multa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FABYO BARROS LIMA, OAB/DF 40.955 (ID 60451264). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que restou configurada litigância de má-fé no caso em exame é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FABYO BARROS LIMA, OAB/DF 40.955. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017